Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012630-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (RECORRIDO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À IMAGEM OU CARREIRA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A redução do valor da indenização por danos morais por decisão monocrática é válida quando observados os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico adotado pelo STJ.

2.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto à imagem, honra ou vida funcional do consumidor afasta a majoração do quantum indenizatório, ainda que se trate de servidor público negativado indevidamente.

3.

A uniformidade e coerência nas decisões judiciais demandam observância dos valores usualmente fixados em casos análogos pelas Turmas Recursais.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRAZ JOSÉ BONFIM JÚNIOR contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado na decisão monocrática se distanciou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as nuances do caso concreto. Argumenta que tentou resolver administrativamente a questão, dispendendo tempo útil para formular reclamações junto à ouvidoria da Agravada e ao Procon, além de ter seu nome negativado por um débito expressivo de R$ 5.925,08. Ressalta ainda sua condição de policial rodoviário federal, alegando que apontamentos desabonadores podem impactar negativamente sua carreira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025